Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor da Fundação Educacional. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Preclusão. Inocorrência. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: [i] a aplicabilidade da tese fixada no IRDR 21 ao caso; [ii] a legitimidade da Agravada para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da tese definida ao caso, ainda em andamento, se revela a medida mais adequada aos objetivos concebidos pelo novo CPC de dar celeridade e homogeneidade no julgamento de processos nos quais as questões jurídicas se repetem, sem se descurar da jurisprudência do STF a respeito da relativização da preclusão em condenações em face da Fazenda Pública.
4. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
5. A Autora é servidora pública da extinta Fundação Educacional do DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa.
--------------
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.